Tribunal: TJBA
Processo: 8086371-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086371-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: A. V. D. O. S. E OUTROS (3) Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO Apelados: A. V. D. O. S. E OUTROS (3) Advogado(s):ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA, ANDRE MENESCAL GUEDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA COM BASE EM CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DOS RÉUS E PROVIDO O DA AUTORA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de negativa de internação hospitalar em UTI para tratamento de broncopneumonia em paciente com poucos meses de vida, sob o fundamento de não cumprimento do período de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, quando a beneficiária contava com apenas 127 (cento e vinte e sete) dias de contrato. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve deserção do recurso pela falta de recolhimento das custas processuais gerais e de citação; (ii) analisar a legalidade da negativa de internação hospitalar com base no período de carência contratual não cumprido, em situação de urgência/emergência; e (iii) avaliar a adequação da verba indenizatória fixada a título de danos morais.. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção não merece acolhimento, pois o preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, compreende apenas as custas judiciais e o porte de remessa e retorno, tendo a parte recorrente comprovado o recolhimento dos valores previstos na tabela de custas do Tribunal. As eventuais custas processuais de primeiro grau em atraso não integram o conceito de preparo recursal. 4. É abusiva a negativa de cobertura para internação hospitalar em situação de urgência/emergência, mesmo durante o período de carência contratual, conforme os arts. 12, V, "c", e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que estabelecem carência máxima de 24 horas para casos dessa natureza. 5. A limitação da cobertura às primeiras 12 horas de atendimento emergencial também é abusiva, conforme Súmula nº 302 do STJ, que veda cláusulas contratuais que limitem no tempo a internação hospitalar do segurado. 6. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde em situação emergencial configura dano moral presumido, segundo jurisprudência consolidada do STJ. 7. O valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente, considerando as peculiaridades do caso, especialmente a pouca idade da vítima, a gravidade da situação que demandou internação em UTI e o risco à vida a que foi exposta, sendo adequada a majoração para R$ 20.000,00. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso dos Réus desprovido. Recurso da Autora provido para majorar o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. “As operadoras de plano de saúde são obrigadas a custear tratamento médico indicado em situação de urgência/emergência durante período de carência contratual, sendo abusiva a limitação da cobertura às primeiras 12 horas de atendimento. 2. A recusa indevida de cobertura médica em situação emergencial configura dano moral presumido”. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; CPC, art. 1.007; Súmula nº 302 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.618.971/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 7/10/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/10/2019; STJ, AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 24/2/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8086371-07.2023.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados A. V. D. O. S., representada por sua genitora Jamile de Oliveira Santos, Hapvida Participações e Investimentos S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao apelo das Rés e dar provimento ao apelo da Autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator